Tribunal: TJMT
Processo: 1017958-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017958-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS LIMA NUNES - CPF: 033.688.431-17 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
sentença mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017958-12.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MANOEL MESSIAS LIMA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
MANOEL MESSIAS LIMA NUNES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
,
a título de seguro obrigatório
, com a incidência de

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação

(Súmula 426 STJ) e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja,
31/01/2018
(Súmula 580 STJ).

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC.

Irresignada, a cia. recorrente aduz o equívoco da sentença hostilizada, sob o argumento de que resta claro que o autor não possui direito a indenização pretendida, em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Indaga a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau em razão da necessidade de correta aplicação da tabela que dispõe sobre a previsão de cobertura, considerando que a indenização deverá levar em conta os membros afetados em decorrência do acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito de confiança do juízo singular.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, de modo a extinguir a lide sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ou, alternativamente, que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, 50%, conforme determinou a perícia judicial, assim como a Tabela da Lei no. 11.945/2009 (100% para perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior), com a indenização fixada no valor de R$6.750,00 (Id 44325552).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, além da majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id 44325556).

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id 44325553.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MANOEL MESSIAS LIMA NUNES
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o togado monocrático julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de
R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
,
a título de seguro obrigatório
, com a incidência de

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação

(Súmula 426 STJ) e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja,
31/01/2018
(Súmula 580 STJ).
Além disso, a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC.

A cia. recorrente se insurge contra a r. sentença, argumentando que o autor não possui direito a indenização em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório, bem como sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257 do STJ.

Pois bem. Quanto a insurgência acerca do não pagamento do prêmio do seguro, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula n. 257, que dispõe que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Desse modo, muito embora a apelada (proprietária do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.”
(TJMT Apelação Cível 1031619-29.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

No tocante ao
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id 44325540 – pág. 3/4, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade do membro superior esquerdo, bem como em 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade do membro inferior esquerdo, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de perda parcial de um dos membros superiores o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
.

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro superior esquerdo lesionado foi fixado pela perícia médica judicial, como sói a espécie vertente, em grau de 75% (setenta e cinco por cento) do membro superior esquerdo, o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$

9.450,00 x 75% = R$ 7.087,50

O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à “perda parcial de um dos membros inferiores”, já que a legislação de regência e tabela respectiva igualmente indica a incidência do percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT (R$ 13.500,00), de modo que, também em relação à perda funcional do membro inferior lesionado, que foi fixado pela perícia médica em 25% (vinte e cinco por cento), chega-se ao valor total da indenização securitária na ordem de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, conforme demonstrativo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$

9.450,00 x 25% = R$ 2.362,50

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”
(Súmula no 474 do STJ)”. (TJMT RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% –QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.”
(N.U 1009607-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

A propósito, segue entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação em litigância de má - fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020